Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703452-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA SATURNINA DO NASCIMENTO, LUCIANA CANUTO DA SILVA, HUGO MARANHAO GOMES DE SOUZA, MARCIONE FERREIRA DE SANTANA, GEOVANNA CLEIRY ALMEIDA DE SOUSA, SOLANGE NATIVIDADE PORCIDONIO AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de ID 23353898. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator